Tribunal: STF
Processo: Súmula 13
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 13

A equiparação de extranumerário a funcionário efetivo, determinada pela Lei 2.284, de 9-8-1954, não envolve reestruturação, não compreendendo, portanto, os vencimentos.

[{"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 50eSúmula 384."}]